Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTADA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização de facão pelo acusado extrapola a culpabilidade inerente ao tipo penal, ensejando maior grau de reprovabilidade, haja vista o grande potencial lesivo do instrumento empregado. Precedentes.
2. O delito do artigo 129, §9o, do Código Penal exige, para sua configuração, a presença de lesões corporais, de maneira que somente lesões que excedam consideravelmente o mínimo necessário para a caracterização delitiva podem ser empregadas para a valoração negativa do vetor consequências do crime.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Se o apelante confessa os fatos, ainda que parcialmente e de forma qualificada por teses defensivas, mas os relatos influenciam na convicção do julgador, mormente quanto à autoria, o reconhecimento da circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), é medida de rigor.
5. Ultrapassado o período necessário para progressão de regime, aplica-se a detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, devendo ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, no presente caso.
6. Recurso parcialmente provido.